Tribunal: TJBA
Processo: 8013206-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013206-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO MOURA CABRAL e outros

Advogado(s)
:
REGINA SOUZA LOPES DE JESUS

AGRAVADO: QUEIDI DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
QUEIDI DOMINGUES SERAFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROTOCOLO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PAUTA REGULARMENTE PUBLICADA NO DJE. INTIMAÇÃO EFICAZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LUIS CARLOS MOURA CABRAL e MAURICIO MOURA CABRAL contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 8013206-56.2025.8.05.0000, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 8155447-55.2022.8.05.0001. Os embargantes protocolaram dois recursos distintos contra o mesmo acórdão no mesmo dia, o primeiro às 17h32 (ID. 93176837) e o segundo às 21h37 (ID. 93182133). Alegam nulidade do julgamento por ausência de intimação para a sessão de julgamento e omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o protocolo de dois recursos de embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão, no mesmo dia, impede o conhecimento do segundo recurso por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; (ii) saber se a ausência de certidão de intimação específica configura nulidade do julgamento, quando a pauta foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico com menção ao nome da advogada dos embargantes; e (iii) saber se há omissão do acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já havia sido deferido em decisão monocrática anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. O protocolo da primeira peça recursal exaure a faculdade processual de recorrer, operando-se a preclusão consumativa, que não é afastada por alegação de erro no protocolo, quando o primeiro recurso identifica corretamente as partes e o processo. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.617.235/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 25/10/2024; AgInt nos EDcl no AREsp 1.740.288/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 08/06/2022).

A publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico constitui meio oficial de comunicação processual com plena eficácia intimatória, nos termos do art. 272 do CPC. Verificada a regular publicação da pauta da sessão virtual de 15/09/2025 no DJe de 28/08/2025, com expressa menção ao nome da advogada dos embargantes, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intimação.

Não há omissão do acórdão quanto à gratuidade de justiça quando o benefício já havia sido expressamente deferido em decisão monocrática anterior (ID. 79163515), inexistindo matéria pendente de apreciação pelo colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segundo embargo de declaração (ID. 93182133) não conhecido, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Primeiro embargo de declaração (ID. 93176837) conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O protocolo de dois recursos de embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão, no mesmo dia, impede o conhecimento do segundo recurso por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, sendo irrelevante a alegação de erro no protocolo quando o primeiro recurso identifica corretamente as partes e o processo. 2. A publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico, com expressa menção ao nome do advogado da parte, constitui intimação eficaz para fins de validade do julgamento, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal. 3. Não há omissão do acórdão quanto à gratuidade de justiça quando o benefício já foi deferido em decisão anterior nos mesmos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.617.235/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 25/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.740.288/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 08/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013206-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MAURICIO MOURA CABRAL e outros e como apelada QUEIDI DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator